Tribunal: STF
Processo: ARE 1545336
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 183, fl. 8):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AFASTAMENTO. ARGUMENTO PERTINENTE À TESE DEFENSIVA VERSADA NO MÉRITO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONJUNTO DE PROVAS QUE AUTORIZA CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DO FATO E DA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE SE CONSTITUEM MEIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA EM DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA LEGALMENTE AMPARADO. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE APLICADA. REGIME INICIAL FECHADO QUE VAI MANTIDO. ISENÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.



    Consta dos autos, em síntese, que a parte recorrente foi condenada à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 550 dias-multa, no valor unitário mínimo, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 61, I, do Código Penal (Doc. 139).



    O TJRS manteve a sentença condenatória (Doc. 183).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte alega que o Tribunal de origem "violou diretamente o artigo 5º, inciso XI, bem como art. 93, IX, ambos da Constituição Federal" (Doc. 198, fl. 3).



    Nas razões recursais, aduz que “a sentença está em desconformidade com as alegações havidas nos autos, […] porque [...] a nulidade da ausência de fundada suspeita não foi suscitada, porquanto deveria ter sido analisada a fundo a preliminar que diz respeito à invasão domiciliar” (Doc. 183, fl. 9).



    Sustenta que “fica evidente que a versão apresentada pelas autoridades policiais não prospera, sendo clara a invasão ao domicílio dos acusados no caso em tela. Impraticável é a continuação do presente sem que seja suscitada a nulidade absoluta do feito, em virtude de violação grave à garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, eis que tanto a prisão quanto a apreensão dos entorpecentes ocorreram em situação manifestamente arbitrária” (Doc. 183, fl. 11).



    Arremata que “a prova obtida de maneira ilícita, juntamente com a grave violação do lar do réu vicia todo o processo, de tal forma que a medida de Justiça é a ABSOLVIÇÃO DA RECORRENTE”. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 198, fl. 13).



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo extremo ao fundamento de que a parte recorrente “deduziu a existência de repercussão geral de forma genérica, não atendendo ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (Doc. 216, fl. 1). Aplicou também a Súmula 284 desta CORTE.



    No Agravo, a parte recorrente refuta a existência do óbice apontado (Doc. 228).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 198, fls. 4-5): 



    III - DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VENTILADA 



    É sabido que além das hipóteses de cabimento de Recurso Extraordinário arroladas pelo legislador constituinte no Art. 102, inciso III, da Constituição Federal, a Emenda Constitucional n.° 45/2004 criou novo requisito de admissibilidade do referido recurso, que é a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso, vejamos in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: § 3 o No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Neste sentido, nobres ministros, exige-se que o presente Recurso Extraordinário comprove que a matéria constitucional discutida nos autos tenha a chamada repercussão geral. Ou seja, que haja importantes e relevantes questões do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme estabelece o Art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil. 



    Assim, Luiz Guilherme Marinoni, ao tratar do tema in Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, assevera: 



    "A fim de viabilizar a existência de repercussão geral e, destarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador lançou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral = relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além dos interesses subjetivos das partes na causa. Tem de contribuir, em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral." (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007). 



    No caso em comento, diante da nítida existência de violação ao texto Magno, uma vez que restou afrontado o dever de fundamentação (dispositivo constitucional), bem como não foi analisada pelo r. Tribunal de Justiça a tese referente à invasão domiciliar, necessário o reconhecimento da repercussão geral no caso a ser analisado por esta Corte Suprema, na medida em que a fixação de entendimento sobre a matéria influenciará sobremaneira em todo o sistema de justiça criminal brasileiro, havendo repercussão em centenas de processos em andamento. 



    Destaca-se, novamente, que não é necessária a reanálise de fatos e provas no presente Recurso Extraordinário, enquanto se pugna apenas a revaloração dos argumentos sob as lentes constitucionais do acórdão recorrido, não havendo que se falar em óbice a Súmula 279 desta Corte. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao  público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito de ‘residência’ e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação da parte recorrente com base nos seguintes argumentos (Doc. 183, fls. 2-3):



    Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise da tese de violação de domicílio, não comporta acolhimento, tendo em vista que o convencimento do Magistrado sentenciante veio embasado na prova produzida, a qual indicou que os acusados foram abordados na rua. 



    Em verdade, a alegação atine ao mérito, já que versa acerca de diferentes versões trazidas aos autos: a acusatória, de que Verônica e Luciano estavam na rua quando interpelados pela guarnição, e a defensiva, de que se encontravam dentro de casa quando perceberam a aproximação dos policiais, os quais teriam invadido inadvertidamente o domicílio. 



    Na hipótese em apreço se fez presente a fundada suspeita, autorizadora da abordagem policial e, por consequência, da busca domiciliar, tudo restando confirmado e concretizado, haja vista a apreensão de drogas indicativa do comércio de entorpecentes.



    Abordando tal situação, veja-se o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas &apos;a posteriori&apos;, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifei)



    [...]



    De outra ótica, nenhum motivo teriam os agentes da lei para incriminar falsamente os acusados, até porque nada neste sentido veio aos autos com aptidão suficiente para elidir a credibilidade de suas condutas. 



    Assim, é lícita a prova obtida por meio da diligência amparada inicialmente em fundada suspeita. 



    Concernente ao mérito propriamente dito, tanto autoria quanto materialidade delitiva restaram comprovadas nos autos, amoldando-se a conduta ao tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido, como visto anteriormente, alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente